Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DA TURBAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como, decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.
2. Conforme disciplina o art. 1.210 do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. Ademais, de acordo com o disposto nos artigos 560 e 561, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e reintegrado, em caso de esbulho, incumbindo ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. No caso, verifica-se que a autora apresentou provas suficientes para procedência do pedido de manutenção de posse, se desincumbindo de seu ônus probatório conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.